Tribunal: TJMT
Processo: 1026850-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026850-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TANIA MARIA RODRIGUES RAMOS - CPF: 095.418.518-86 (RECORRENTE), LARISSA MENDES FRANCO - CPF: 062.626.293-35 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora). Dr. Walter Pereira de Souza (1oVogal). Dr.Eduardo Calmon (2o vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026850-20.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1026850-20.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tânia Maria Rodrigues Ramos

Recorrido
: Viação Novo Horizonte Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO EM RAZÃO DE PANE MECÂNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto atraso em transporte rodoviário interestadual, com alegações de pane mecânica, ausência de assistência aos passageiros e condições inadequadas de acomodação no ônibus substituto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação de serviço por parte da empresa de transporte, capaz de ensejar responsabilidade civil por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do artigo 6o, inciso VIII.

4.

Ainda que deferida a inversão do ônus da prova, cabe à parte autora apresentar elementos mínimos que corroborem os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Os documentos juntados aos autos, consistentes em bilhete de passagem e fotografias do marido da autora no corredor do ônibus, são insuficientes para comprovar a alegada falha na prestação de serviço, especialmente quanto ao tempo de espera, à ausência de assistência e à própria condição da recorrente durante a viagem.

6.

A mera ocorrência de atraso por pane mecânica, desacompanhada de prova robusta de omissão da empresa em mitigar os efeitos do imprevisto ou de exposição a situação vexatória ou degradante, não configura dano moral indenizável.

7.

A jurisprudência reconhece que desconfortos e frustrações decorrentes de imprevistos durante viagens, sem maior repercussão nos direitos da personalidade, configuram mero aborrecimento, não gerando direito à indenização.

8.

Ausente comprovação satisfatória dos requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano, nexo causal), é de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações, especialmente quanto à falha na prestação de serviço.

2.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço exige a demonstração de prejuízo concreto e relevante, não bastando meros aborrecimentos decorrentes de imprevistos operacionais.

3.

É indevida a condenação por danos morais quando ausente prova de violação a direitos da personalidade, como dignidade, privacidade, honra ou imagem.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VIII, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1000628-07.2024.8.11.0015, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 10.02.2025, publicado no DJE 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026850-20.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1026850-20.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tânia Maria Rodrigues Ramos

Recorrido
: Viação Novo Horizonte Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Tânia Maria Rodrigues Ramos.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 303170428
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

303170430): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 303402882): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026850-20.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1026850-20.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tânia Maria Rodrigues Ramos

Recorrido
: Viação Novo Horizonte Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio do qual pleiteia a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposto atraso na viagem.

Da narrativa inicial a autora alega que
adquiriu passagem de ônibus junto à empresa requerida com destino à cidade de Peixoto de Azevedo/MT, com embarque previsto para o dia 09/03/2025, às 17h30, em Cuiabá, e chegada às 06h00 do dia seguinte, ao custo de R$ 204,35 (duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos).

No entanto, por volta das 22h00, nas proximidades de Nova Mutum, o ônibus apresentou uma pane mecânica e permaneceu parado em um posto de estrada até aproximadamente 04h00 da manhã, sem que fosse prestado qualquer tipo de assistência aos passageiros, como alimentação, acomodação ou novo veículo.

Após seis horas de espera, os passageiros foram realocados em outro ônibus da própria empresa, que já seguia em sua rota normal e encontrava-se parcialmente lotado, o que resultou na superlotação do veículo.

Diante disso, aduz que seu esposo teve de seguir parte do trajeto sentado no corredor do ônibus, enquanto ela permaneceu apertada em um assento. Somente em Lucas do Rio Verde, com a descida de outros passageiros, foi possível que ambos se acomodassem adequadamente.

Por outro lado, a empresa recorrida sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviço que enseje o dever de indenizar.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Corretamente deferida a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, com base no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Neste sentido, tem-se que a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que os únicos documentos apresentados pela recorrente são o bilhete de passagem, que comprova a existência de relação contratual com a empresa recorrida e duas fotografias que mostram um homem sentado no corredor de um ônibus, que seria seu marido (Id. 303170411).

Ocorre que tais elementos são insuficientes para comprovar as circunstâncias narradas na inicial, especialmente quanto à quebra do veículo nas proximidades de Nova Mutum, à espera por aproximadamente 6 (seis) horas às margens da rodovia sem assistência e às condições inadequadas de transporte no ônibus substituto.

Ainda que a recorrida tenha mencionado em contestação a ocorrência de problemas mecânicos no veículo, não houve reconhecimento expresso quanto à extensão do atraso alegado pela recorrente (cerca de 6 horas) ou à ausência total de assistência durante este período.

Tampouco restou comprovado que a autora tenha sido submetida a condições degradantes de transporte no trajeto remanescente, considerando que a fotografia juntada mostra apenas seu marido no corredor, não havendo elementos visuais que comprovem sua própria situação de desconforto.

Vale ressaltar que a mera alegação genérica de falha na prestação de serviço, sem respaldo probatório suficiente, não autoriza a condenação da recorrida em danos morais ou materiais. A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que meros aborrecimentos, dissabores e desconfortos da vida cotidiana não configuram dano moral indenizável.

No caso em apreço, embora seja compreensível o desconforto experimentado pela recorrente em decorrência do imprevisto ocorrido durante a viagem, não há elementos probatórios seguros que demonstrem que tal situação tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento, a ponto de configurar efetiva lesão a atributos da personalidade.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025